Tribunal: TJES
Processo: 5028162-10.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028162-10.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: TIAGO POSSATO ROCHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5028162-10.2023.8.08.0035

RE
CORRENTE
:
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. – AVIANCA

REC
ORRID
O
: TIAGO POSSATO ROCHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE
TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL.
CANCELAMENTO DE VOO.
PROBLEMAS OPERACIONAIS
. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA.
DEMORA NA REALOCAÇÃO.
AUSÊNCIA DE AUXÍLIO MATERIAL AO AUTOR. DA
N
OS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9174534.

Contrarrazões no Id. 9174538 e Recorrido assistidos de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9174534), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9174382) em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (Cinco mil reais) ao autor, sendo que sobre tal valor incidirá correção monetária e juros legais da data do arbitramento. Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.’’

Trata-se de ação
indenizatória
sob o argumento de que
o Autor adquiriu passagens aéreas para o trecho Rio de Janeiro x Bogotá x Rio de Janeiro, todavia, na data da viagem de volta, 26/03/2023, por volta das 23h20min, após 1h de decolagem da aeronave, os passageiros foram comunicados da existência de problemas internos na tripulação, sendo comunicados que o avião retornaria ao aeroporto de Bogotá, onde precisariam aguardar. Em razão disso, o Autor teve que esperar
no aeroporto até as 7h30min do dia 27/03/2023, sem suporte de hospedagem ou alimentação.

Em suma,
o
magistra
d
o

sentenciante

entendeu
que ‘‘Embora na defesa conste a informação de que a causa do cancelamento do voo foi problema operacional, não consta dos autos prova dessas alegações’’. E complementou: ‘‘mesmo que houvesse comprovação, tal fato não exime a requerida de atuar com diligência e prestar todo o auxílio que seu cliente necessite em decorrência do cancelamento ou atraso do voo’’.

A

R
ecorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
atraso em razão de problemas operacionais, inexistência de danos morais indenizáveis e necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem.

De início, aponta-se que a relação negocial havida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a Recorrente o fornecedor dos serviços de transporte aéreo, segundo a definição do caput do art. 3º da Lei 8.078/1990:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

O artigo 14, § 3º, do referido diploma legal prevê para a hipótese a inversão do ônus da prova, de forma que a responsabilidade da Ré seria afastada somente com a demonstração de alguma das hipóteses do § 3º, do Código de Defesa do Consumidor:

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Todavia, observo que a empresa aérea não se desincumbiu de tal ônus.

Ainda que se considere a ocorrência de um imprevisto com um passageiro por não apresentar condições aptas a viajar, sabe-se que problemas operacionais como esse estão inseridos no próprio risco da atividade desenvolvida, caracterizando inequívoco fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços.

Ademais, diversamente do que tenta fazer crer a Recorrente, não se observa que tenha prestado a assistência material oportuna e adequada, tanto durante o tempo de espera, quanto nos procedimentos para reacomodação em outro voo. A companhia restringe-se a apresentar
print
de tela interna, documento unilateral inapto a comprovar que o Recorrido tenha recebido, de fato, os serviços supostamente ofertados.

Por todas as frentes, vê-se a falha na prestação dos serviços ofertados pela Recorrente, bem como sua negligência e seu descaso com o consumidor, impondo-se o dever de indenizar moralmente.

Em relação à fixação do
quantum
indenizatório resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do
a
utor, o porte econômico da
Ré
, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

Nesse contexto,
reputo razoável a fixação de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de danos morais, para
o
Autor
, porquanto adequado às peculiaridades do caso, bem como aos parâmetros adotados por esta E. Turma, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Voto,
então,
pela manutenção da
r.
sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
a Recorrente
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. – AVIANCA
.

ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)